Tribunal: TJPA
Processo: 0000295-40.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8808 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000295-40.2012.8.14.0070

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO MARIA FELICIO FELIX

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, CF/88. AUTOR REALIZOU A LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PERDA DA CRLV POR FUNCIONÁRIA DO DETRAN. NUNCA RECEBERA A CRLV. INÚMERAS TENTATIVAS NO ÓRGÃO DO DETRAN DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA AGENTE E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. APELO DO DETRAN. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000295-40.2012.8.14.0070

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

PROCURADOR AUTÁRQUICO:
THIAGO LEMOS ALMEIDA (OAB/PA 11.478)

APELADO
: ANTÔNIO MARIA FELÍCIO FELIX

ADVOGADO:
CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA (OAB/PA 6.207)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais para condenar o DETRAN/PA ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao autor Antônio Maria Felício Félix devido extraviou de documentação de CRLV por funcionária da autarquia.

A sentença atacada considerou que o autor está tentando regularizar seu veículo junto ao DETRAN desde o ano de 2010, entretanto uma funcionária extraviou tal documentação, o que implicou na possibilidade de trafegar regularmente.

Irresignado, o DETRAN interpôs apelação aduzindo a ausência de pedido referente a conclusão do processo administrativo, que o dano moral não ficou evidenciado e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório em sede de danos morais.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugnou pelo improvimento do recurso de apelação. Pleiteara pela litigância de má-fé, condenando o apelante ao pagamento de multa de 1% e indenização no valor de 20% sobre o valor da condenação, com as atualizações e correções monetárias, além de majoração dos honorários advocatícios.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público observou a Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do DETRAN em relação ao dano sofrido pelo autor.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o autor Antônio Maria Felício Félix realizou a legalização de transferência de um veículo do tipo caminhão, marca Ford, modelo F4000, ano 1987, cor prata, placa JTN-6129 e chassi 9BFKXXL56HDB67898 no ano de 2010 No DETRAN do Município de Barcarena, conforme cópia da CRLV e Guia de Recolhimento Bancário (ID 4087208 – fls. 09/10). Todavia, após inúmeras idas do apelado à agência, foi informado que uma funcionária havia saído da autarquia e extraviado seu documento.

Apesar da argumentação da apelante em alegar a ausência de processo administrativo, não merece prosperar, pois o autor tentou por diversas vezes resolver a situação que era de responsabilidade do DETRAN, como a emissão e entrega da CRLV em suas mãos, mas por negligência e imprudência da funcionária o documento foi extraviado e nunca entregue ao condutor. Dessa forma, a viabilização do documento só está sendo possível devido ao processo judicial em questão.

Através dos documentos em anexo,
comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da funcionária do DETRAN e o dano sofrido pelo autor.

Sobre o tema, colaciono decisão jurisprudencial:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DETRAN-SP
.
A responsabilidade civil do DETRAN por danos causados por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF e 43 do CC. Hipótese em que restou configurada lesão ao direito de personalidade do autor, causando-lhe dano moral indenizável
, caracterizado pelo extravio de CNH, que deveria ter sido entregue no endereço cadastrado quando da renovação do documento, e não em cidade diversa.
Dano moral configurado.
Autor que é motorista profissional e permaneceu privado de sua CNH,
obtendo a segunda via atualizada do documento de habilitação somente após o ajuizamento da ação. Indenização devida, fixada consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Recursos improvidos.

(TJ-SP - RI: 10011232920228260201 SP 1001123-29.2022.8.26.0201, Relator: Luís Cesar Bertoncini, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/03/2023). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÃO ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR –
PRETENSÃO PARA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NA ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – ACOLHIDA
–
REQUERENTE QUE COMPROVOU TER REALIZADO A QUITAÇÃO DO PREÇO AJUSTADO PELA COMPRA DO BEM – AQUISIÇÃO DO DIREITO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DEVER DA VENDEDORA EM REPASSAR AO ADQUIRENTE A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
– DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, PARA QUE O DETRAN/PR PROMOVA DESDE LOGO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PARA O NOME DO ADQUIRENTE – DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA APELADA –
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – EXCESSIVA DEMORA NA ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – NÃO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL
– RECUSA INJUSTIFICADA – ADQUIRENTE QUE JÁ DETÉM A POSSE DO BEM POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS COM O CONTRATO QUITADO, SENDO OBSTADO DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA O SEU NOME –
SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0027015-90.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 15.02.2021)

(TJ-PR - APL: 00270159020188160001 Curitiba 0027015-90.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2021). (GRIFO).

Em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, houve ofensa ao direito de possuir a documentação do seu veículo, onde por inúmeras vezes tentou resolver a situação, mas sem êxito.
Dessa forma, comprovada a frustração e aflição do condutor em não ter o seu direito de personalidade garantido, visto uma demora injustificável e falha na prestação de serviços do DETRAN.
Entretanto, o
quantum
indenizatório deve analisar a capacidade do agente e que seja um valor que não cause enriquecimento ilícito, dessa forma,
reformo a decisão e aplico o valor indenizatório em

danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Por fim,
em relação ao pedido do apelado pela litigância de má-fé, aplicação de multa e majoração dos honorários advocatícios, não merece prosperar,
pois cabe a parte vencedora da ação, requerer através de recurso próprio.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA, INTERNAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO – HOSPITAL ESPECIALIZADO DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA - RESPONSABILIDADE COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS – SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
–
PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
–
IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade dos Entes Políticos com a saúde e a integridade física dos cidadãos é comum, podendo a parte necessitada dirigir seu pleito ao Ente da Federação que melhor lhe convier.

2. Comprovada a imprescindibilidade de transferência, internação e tratamento médico de paciente hipossuficiente em hospital especializado, da rede pública ou privada, constitui-se em dever e responsabilidade do Poder Público o atendimento adequado, considerada a importância da proteção à vida.

3. Não pode o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ser feito em sede de contrarrazões recursais, pois cabe à parte, quando vencedora na ação, requerê-lo através de recurso próprio.

(TJ-MG - AC: 10000212085302001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço
e
concedo parcial provimento à apelação do DETRAN
, somente em relação ao quantum indenizatório em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Retorno os autos à 1ª instância.

É o voto

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2024